Tribunal: TCU
Processo: 004.348/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em favor do ex-servidor Marcos Antônio Nunes. Considerando que, ao analisar a concessão em epígrafe, a AudPessoal propôs, em pareceres uniformes, a ilegalidade do ato em questão em face do pagamento de parcela de decisão judicial referente à VPNI oriunda da gratificação de desempenho de atividades rodoviárias (GDAR), proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e que foi impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER); Considerando que, ao apreciar o processo TC Processo 001.288/2022-9 , que trata da análise de ato de aposentadoria de ex-servidor do DNIT no Estado de Santa Catarina, no qual a mesma rubrica foi questionada, o Plenário do Tribunal proferiu o Acórdão 1.991/2022 com os seguintes comandos: 9.1. sobrestar a apreciação do presente processo, até que sobrevenha decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, determinando-se à Sefip que acompanhe o andamento do referido processo; 9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de ex-servidores do DNER versando sobre a absorção do pagamento da VPNI oriunda da GDAR instituída por força do disposto no art. 29 da Lei 11.094/2005 em face do art. 103 do Decreto-lei 200/1967 e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) sobrestar a análise de legalidade do ato submetido a registro nos presentes autos até que sobrevenha decisão definitiva no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.348/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcos Antônio Nunes (XXX.145.926-XX). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que acompanhe o andamento do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e tão logo as decisões de mérito que vierem a ser adotadas em tais processos transitem em julgado, promova a instrução do ato integrante dos presentes autos, considerando o entendimento que vier a ser adotado pelo Poder Judiciário acerca do tema.